Tribunal: TJMT
Processo: 1038506-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038506-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERMELINDO SIMAO DA SILVA - CPF: 036.030.551-28 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ERMELINDO SIMAO DA SILVA - CPF: 036.030.551-28 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE DE ERMELINDO SIMAO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
. /

ERMELINDO SIMAO DA SILVA

APELADO(S):

ERMELINDO SIMAO DA SILVA
/
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por ERMELINDO SIMÃO DA SILVA contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação dos requerimentos de produção de provas, notadamente a perícia
documentoscópica
e datiloscópica, além da prova oral, pertinentes à elucidação da controvérsia quanto à validade do contrato e à autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa da fase instrutória sem enfrentamento dos pedidos de prova caracteriza cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito sem oportunizar à parte a produção das provas oportunamente requeridas (
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 17/12/2018;
AgInt
no
AREsp
770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022).

5. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação contratual válida
, havendo, inclusive, alegação de fraude documental
, questão que demanda produção de prova técnica e oral para a adequada solução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem análise e deferimento das provas oportunamente requeridas pelas partes, notadamente quando imprescindíveis para a elucidação da controvérsia acerca da validade contratual, impondo-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJMT,
Ap
1000683-43.2021.8.11.0053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024; TJMT,
Ap
1016521-67.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (ID. 305489853) e por ERMELINDO SIMÃO DA SILVA (ID. 305489856), contra a sentença (ID. 305489850 – Autos de Origem nº 1038506-82.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada
por
ERMELINDO SIMÃO DA SILVA
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora sustenta que, apesar de jamais ter contratado qualquer empréstimo junto à instituição financeira requerida, foi surpreendida com descontos mensais indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, provenientes de rubricas consignadas sob o código “216 – Consignação Empréstimo Bancário”. Alega que os descontos se deram em duas sequências distintas: a primeira no valor fixo de R$ 23,95, totalizando 71 parcelas entre setembro de 2018 e julho de 2024, e a segunda no valor de R$ 79,00, em 45 parcelas, entre novembro de 2020 e julho de 2024, perfazendo o montante total de R$ 5.255,95.

Sustenta que os valores foram debitados diretamente do histórico de créditos do INSS, o que dificultou o conhecimento imediato da irregularidade. Narra que tentou resolver a situação de forma administrativa junto ao banco requerido, em contato realizado no dia 11/07/2024, sem sucesso, tendo recebido como resposta apenas a negativa da suspensão dos descontos, sem explicação clara sobre a origem da suposta contratação. Ressalta ser idoso, atualmente com 74 anos, hipossuficiente e portador de limitações financeiras, especialmente agravadas pelos gastos com medicamentos.

Aduz que a conduta do banco configura falha na prestação dos serviços e ato ilícito, ensejando a responsabilização civil nos termos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por se tratar de relação de consumo. Requer a inversão do ônus da prova em virtude de sua hipossuficiência.

Postula, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão das cobranças mensais sob as rubricas indicadas. Ao final, requer a procedência dos pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica com o requerido, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais para cada uma das rubricas
).Com
a inicial anexa documentos.

Justiça gratuita deferida em sede recursal.

Tutela indeferida.

Devidamente citado, o requerido Banco Itaú Consignado S.A. apresentou contestação, alegando preliminarmenteausência de interesse de agir, impugnação a justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e prescrição.No mérito, sustentou, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que os empréstimos consignados em questão foram devidamente formalizados e que os valores correspondentes foram creditados em favor do autor, não havendo, portanto, qualquer irregularidade nos descontos efetivados. Argumentou que a existência de pagamentos mensais realizados de forma reiterada por anos consecutivos evidencia a ciência e concordância tácita do autor quanto à
contratação, afastando qualquer hipótese de vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica. Aduziu ainda que não há dano material, pois os valores foram descontados em razão de contratos legítimos, tampouco há dano moral indenizável, por inexistência de qualquer conduta ilícita ou abuso por parte da instituição financeira. Por fim, defendeu a inexistência de qualquer ilicitude e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Réplica à contestação apresentada pela parte autora.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a ré pela produção de prova oral.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

Assim, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não há que se falar em oitiva de testemunhas ou expedição de
oficio
, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, assim, impondo-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Do mesmo modo, salienta-se que, embora não se desconheça do contrato colacionado via ID.195723154 e seguintes, sabe-se que o momento oportuno para a juntada de tal documento é a defesa, de modo que não conheço do referido documento.

Por oportuno, passo à análise das preliminares suscitadas pela parte requerida.

A primeira preliminar consiste na alegação de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor não teria esgotado as vias administrativas para a solução da controvérsia. Tal tese, contudo, não encontra respaldo jurídico, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio não exige o exaurimento da esfera administrativa como condição para o ingresso em juízo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não é o caso. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a busca pela via administrativa não constitui requisito obrigatório para o exercício do direito de ação, sendo o acesso à justiça garantia constitucional assegurada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

A segunda preliminar refere-se à impugnação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça. A requerida limita-se a contestar genericamente a
alegação de hipossuficiência econômica do autor, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a declaração de pobreza acostada aos autos. Conforme dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não ocorreu. Assim, rejeita-se também
esta
preliminar.

A terceira preliminar trata da impugnação ao valor da causa, sem, contudo, apresentar qualquer demonstração técnica ou contábil capaz de infirmar os cálculos realizados pela parte autora. O valor atribuído à causa está amparado na soma dos valores pleiteados a título de repetição de indébito, em sua forma dobrada, e da indenização por danos morais, conforme determina o art. 292, incisos III e V, do CPC. Não havendo elementos nos autos que demonstrem erro evidente no valor da causa, impõe-se o indeferimento da preliminar.

Por fim, quanto à alegação de prescrição,
esta
também não deve prosperar. A controvérsia posta nos autos trata de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário do autor, referentes a suposto contrato de empréstimo não reconhecido. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o termo inicial do referido prazo deve ser considerado a partir da data do último desconto indevido, e não do primeiro, dada a natureza sucessiva da lesão. Conforme documentação acostada aos autos, o último desconto se deu em data inferior a cinco anos do ajuizamento da demanda, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Dessa forma, rejeitam-se todas as preliminares arguidas pela parte requerida.

Resta discutir o
mérito
.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Aparte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida
possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela.

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como,
consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados
.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃODECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para figurar no
pólo
passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em concreto não veioprovada notificação, sequer da contratação havida entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO.ÔNUSDAPROVA:
Inexisteprovaa respeito da origem dodébitona medida em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível viesse provas contundentes da contratação.
Oônusdaprovadofatoimpeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no cancelamento da inscrição negativa em seu nome
. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto.ÔNUSSUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”.
(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012).

No caso em tela, o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado com o requerido, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, sustentando que os descontos efetuados decorrem de avença formalmente pactuada, cujo instrumento contratual foi trazido aos autos.

A controvérsia posta para apreciação judicial, portanto, cinge-se à existência ou não de relação contratual válida entre as partes, que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, este que nega ter firmado qualquer negócio jurídico com o requerido.

In
casu
, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração da legalidade nelas, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tais contratos.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de acostar aos autos o suposto documento original do contrato em discussão via ID. 195723154 e seguintes, não fora pugnado pela realização de perícia grafotécnica ou por algo que elucidasse a veracidade dos fatos apresentados em sua contestação, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco requerido
. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)” (...)
”. (STJ,
RESp
1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio
Belizze
, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA
). (...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no
RESp
/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, I)”. (...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Ou seja, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade das contratações, demonstrar de forma inequívoca que as assinaturas eram de fato da autora, pugnando pela realização de
pericia
, pois apenas se descobriria a autenticidade da assinatura a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e como consta nos autos, quando intimado a especificar mais provas que ainda pretendia produzir, requereu pela produção de prova oral, o que, por óbvio, não tem a capacidade de provar a autenticidade do contrato.

Além disso, importante ressaltar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC que, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”.
E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, pois não há prova de que os débitos foram devidamente cancelados, estornados etc.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta da autora (art.373,II,CPC/15), afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados pela inicial.

Nesse sentido:

“APELANTE: BANCO SAFRA S. A APELADO: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).”
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Logo, não tendo a ré demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que os valores descontados da parte autora são indevidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

A jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de descontos indevidos em sua renda mensal, supera o mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina
'in
re

ipsa
'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015.
(...)”
(
TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
( TJMT
- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CAIXA ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXIGÍVEL – ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte Requerida/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciária da parte Requerente/Apelada, se deram em razão da contratação de empréstimo via CAIXA ELETRÔNICO, contudo, não apresenta nenhuma prova da contratação do empréstimo, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros; assim como não comprova a disponibilização e utilização do crédito, razão pela qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida. 2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer de forma simples. 3.
Reconhecida a inexistência de contrato de empréstimo resta incontroversa a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte Requerente/Apelada fato que por si só enseja a condenação em danos morais
, com o agravante de que, no presente caso, a parte Requerente/Apelada é analfabeta e percebe benefício previdenciário equivalente a 01 (um)
salário mínimo
. 4. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente para satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000329-84.2022.8.11.0052, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

“(...)
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante
.”
(in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro.
O arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade
. Se a causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual
mínino
para fixação de honorários atende
o
critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC.”
(TJMT -
Ap
, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011) destaquei.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, há de se esclarecer que, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁFÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
23/04/2018) (g. n.)

No mesmo sentido tem se posicionado a Corte de Justiça de Mato Grosso:

“
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA) – CONTRATO DE SEGURO BANCÁRIO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REAJUSTE DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminar. É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC). Na hipótese, observa-se que o Banco recorrente atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade dos descontos de valores depositados em conta bancária”. Mérito. Não comprovada pela instituição financeira e pela seguradora a regularidade na contratação do seguro bancário com a parte autora, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. O valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; pelo contrário, revela-se exagerado, considerando, sobretudo, as circunstâncias expostas aos autos, bem como o valor total descontado da conta bancária da autora, que, segundo a própria afirma, foi da pequena monta. Necessária readequação do montante indenizatório para patamar razoável e proporcional.
” (N.U 1012918-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

Na hipótese dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar, com robustez, que tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição (em dobro).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos 5 anos, pelo(s) contrato(s) discutido(s) nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.”

Em razões recursais (ID. 305489853), o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. sustenta, em síntese
,
a regularidade da contratação dos empréstimos consignados;

a inexistência de falha na prestação de serviços;

a ausência de dano moral indenizável;

a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Por sua vez, em seu apelo (ID. 305489856), ERMELINDO SIMÃO DA SILVA pleiteia

a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente diante da gravidade da situação.

As partes apresentaram contrarrazões (
IDs
. 305489859 e 305489860), nas quais pugnam pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso adverso,
havendo arguição de preliminar de cerceamento de defesa por parte do banco
.

Recursos tempestivos, e p
reparo dispensado em relação ao apelante
Ermelindo Simão da Silva
por ser beneficiário
da gratuidade da justiça (ID.
257191650
), ao passo que o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID. 306217399).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
. /
ERMELINDO SIMAO DA SILVA

APELADO(S):

ERMELINDO SIMAO DA SILVA
/
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e ERMELINDO SIMÃO DA SILVA, contra a sentença (ID. 305489850) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em síntese, a decisão de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos oriundos dos contratos discutidos nos autos, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

PREAMBULAR

Da
gratuidade de justiça
requerida por
ERMELINDO SIMÃO DA SILVA

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da
minuciosa
análise autos, nota-se, desde logo, ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
, notadamente
por este tribunal já ter se pronunciado
sobre
a matéria em oportunidade anterior, vide acórdão acostado sob ID.
257191650
.

PRELIMINAR

I -
Da preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo Banco

O apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi tolhido o direito de comprovar a regularidade da contratação mediante a produção de prova pericial e/ou testemunhal, não obstante a controvérsia acerca da existência do contrato e da assinatura aposta nos documentos apresentados.

Pois bem.
Consta dos autos que, após a fase de contestação
e impugnação
foi determinada a especificação de provas
(ID.
305489383
)
.

Em resposta
(ID.
305489385
)
,
o
Banco
apelante peticionou
requerendo
a juntada de documentos
(contratos e comprovantes de pagamento), além de
audiência
de instrução
para a colheita do depoimento pessoal da parte autora
, e
expedição de ofício ao Banco Bradesco - 237, agência n.º 598

– conta corrente n.º 3929-2, referente ao período de 08/2020 a 12/2020, a fim de evidenciar a disponibilização de valores em favor da parte autora
.

Por sua vez,
o apelado

Ermelindo
rebateu os documentos apresentado sob alegação de fraude, postulando o seguinte meio de prova (ID.
305489390
)
:

“1 – Intimação do Banco, para apresentação dos contratos originais, bem como os seus acessórios em cartório para realização de
perícia
documentoscópica
e datiloscópica, a ser realizada por perito datiloscópico, no intuito de aferir a autenticidade da digital, e se houve colagem, raspagem, supressão ou acréscimo fraudulento
;

2 –
intimação/notificação/oficio
ao BRADESCO S.A, para que informe a esse juízo se o autor é ou foi detentor da conta bancária de número (
agencia
598, conta 3929-2), e se é ou foi que
sedes encaminhado
a esse juízo cópia do contrato de abertura de conta e extrato bancário desde a abertura até a presente data, para que assim possa se auferir se houve a entrada dos supostos valores;

3 –
analise
do pedido de audiência de instrução requerido pela reclamada no ID – 195723149 de 29/05/2025, somente após a realização da prova pericial.”

A despeito disso,
o juízo singular sentenciou o feito
sem enfrentamento do
s
requerimento
s
formulado
s
e sem motivar a dispensa da prova requerida.

Sobre tema, registro que
quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, não é razoável o magistrado
inverter o ônus da prova
e fundamentar sua conclusão sob o argumento de que
“o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório
”
, sem oportunizar a realização das provas previamente requeridas
para essa finalidade
.

No caso,
como bem observado na origem,
a controvérsia central envolve a
existência ou não de relação contratual válida entre as partes
— questões que podem ser elucidadas por prova oral para aferição de circunstâncias fáticas da
contratação
. Assim, não se revela legítima a dispensa da instrução sem análise do
s
requerimento
s
formulado
s
.

Não obstante, verifica-se que o juízo singular
registrou que “
o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de acostar aos autos o suposto documento original do contrato em discussão via ID. 195723154 e seguintes, não fora pugnado pela realização de perícia grafotécnica ou por algo que elucidasse a veracidade dos fatos apresentados em sua contestação, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta
.
”

Ocorre que, a própria parte autora
levantou a tese de fraude somente
a após
a juntada dos documentos aos autos, sendo, inclusive, pleiteado a realização de
perícia
documentoscópica
e datiloscópica, a ser realizada por perito datiloscópico, no intuito de aferir a autenticidade da digital, e se houve colagem, raspagem, supressão ou acréscimo fraudulento
(ID.
305489390
).

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, julga antecipadamente a lide e conclui
que a parte

não se desincumbiu de seu

ônus probatório
, o que se
estende
ao
caso em voga
. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018,
DJe
01/02/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000683-43.2021.8.11 .0053, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.

(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.

Diante disso, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da audiência de instrução e julgamento e produção das provas pertinentes.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção da prova oral requerida e demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025